Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708409-33.2020.8.07.0007 RECORRENTE: F &amp; M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ERRO DE PROCEDIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. LOJA REVENDEDORA. INTERMEDIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZADA. 1. Se a sentença deixou de analisar um pedido que sequer foi elaborado no momento adequada, não há se falar em omissão da decisão ou em violação ao artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. No vício do produto ou do serviço o problema fica adstrito aos limites do bem de consumo, sem outras repercussões na esfera do consumidor (prejuízos intrínsecos), segundo os artigos 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor. 3. A loja revendedora de veículos possui responsabilidade solidária objetiva pelos vícios ocultos percebidos logo após a compra do automóvel, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927 do Código Civil, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 4. Não se aplica a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda” (AgInt no AREsp n. 1.795.488/SP), se a intermediadora não for “banco varejista”, mas mera loja de revenda de veículos. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 14, caput e §3o, inciso II, 18, 26 e 27, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando comprovada sua ilegitimidade passiva no caso dos autos, devendo ser afastada sua responsabilidade, pois teria participado da cadeia de consumo tão somente como intermediadora do financiamento, não podendo responder por fatos do produto vendido por terceiros. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14, caput e §3o, inciso II, 18, 26 e 27, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela legitimidade processual e pela caracterização da responsabilidade solidária da recorrente, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das razões recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012